Tribunal: TJSP
Processo: 1611860-75.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Multa de trânsito – Exercícios de 2014 a 2016 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 830,00 para dezembro de 2019, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.085,35 - Recurso não conhecido, com observação para que seja

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Multa de trânsito – Exercícios de 2014 a 2016 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 830,00 para dezembro de 2019, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.085,35 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".